Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0000379-30.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS JOSE DA SILVA APELADO: MARIA ANUNCIADA DE ANDRADE D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se o Apelante para juntar a última Declaração de Imposto de Renda. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Brasília, 06 de agosto de 2020. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator